Tribunal: TJBA
Processo: 0501201-02.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501201-02.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AIDE ANTUNES LIMA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE MATOS SOUZA DE SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.Insurge-se o Estado da Bahia contra a Decisão Monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação da Defensoria Pública do Estado, reformando em parte a sentença primeva para condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da DPE, a teor do quanto fixado no Tema 1.002 do STF, ao argumento de que “
condenação contraria os arts. 6º, II, e 265 da Lei Complementar estadual n.º 26/2006 e o art. 3º, I, da Lei estadual n.º 11.045/2008”.

2.Em que pese a alegação trazida pelo Ente Público de inobservância ao que preceituam os arts. 6º, II, e 265, da Lei Complementar 26/20006 e do art. 3º, I, da Lei 11.045/2008, esta foi afastada pela tese firmada pela Corte Suprema, ao analisar a constitucionalidade de todas as normas estaduais e federais que tratavam a matéria de forma divergente, entendendo pela necessidade de pacificar o tema em todas as esferas federativas, restando, inclusive, superada a súmula 421 do STJ.

3.Desse modo, não merece censura o provimento judicial impugnado, porquanto se mostra devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da DPE, a teor do quanto fixado no Tema 1.002 do STF.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501201-02.2019.8.05.0256
, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelada
AIDE ANTUNES LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.